Tribunal: TJES
Processo: 5024114-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024114-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA HORRAYNE CAMPOS TAGARRO TRANCOSO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024114-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
PAULA HORRAYNE CAMPOS TAGARRO TRANCOSO

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PAULA HORRAYNE CAMPOS TAGARRO TRANCOSO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES,
nos autos de Ação movida pela Recorrente em desfavor d
a empresa RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, a qual julgou
extinto o presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais (
ID. 6746183
),
a
Recorrente aduz que
o juizado especial deve ser considerado competente para conhecer e julgar a presente ação, eis que o valor da causa é a pretensão de ressarcimento de valores e do dano moral, não o valor integral do contrato discutido, razão pela qual o sentenciado merece ser nulificado.

A recorrida não apresentou c
ontrarrazões
recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 177.467,22, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95).

Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (R$ 24.521,22) e moral, valores que não superam o valor de alçada.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida e devolução dos autos ao Juízo de origem, determinando a reabertura do feito com a citação da empresa recorrida e prazo para a apresentação da contestação.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de piso para prosseguimento do feito e, posteriormente, que seja proferido novo julgamento. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)